Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-89.2023.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Pleitos defensivos de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para furto qualificado. Não acolhimento. Conjunto probatório robusto. Dosimetria. Redução da pena-base, compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência e aplicação da minorante da participação de menor importância. Não cabimento. Restituição dos veículos apreendidos e reparação de danos à vítima. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por dois réus contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), fixando as penas em 13 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão para um e 10 anos e 7 meses de reclusão para outro, ambas em regime fechado.
2. O assistente de acusação recorreu para que fosse fixada indenização pelos danos materiais e morais sofridos, no valor de R$ 772.768,99, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
3. Os recursos versam sobre: (i) a alegação de insuficiência probatória para condenação; (ii) o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto simples ou qualificado; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (v) reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância; (vi) fixação do regime aberto; (vii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) restituição dos veículos apreendidos; e (ix) a fixação de indenização à vítima.
III. Razões de decidir
4. A autoria e materialidade do crime restaram amplamente comprovadas por depoimentos das vítimas, análise pericial e investigações policiais que demonstraram a vinculação direta dos réus à empreitada criminosa.
5. A subtração dos bens mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo afasta a possibilidade de desclassificação para furto simples ou qualificado. Ressalte-se que o emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.
6. De acordo com o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo n. 32 dispõe que a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, correta a negativação das circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas, quando a referida causa de aumento não foi utilizada concomitantemente na terceira fase dosimétrica. Por derradeiro, as consequências do crime foram corretamente negativadas, pois algumas das vítimas relataram que ficaram traumatizadas com o modo truculento de operação dos agentes, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade. Sendo assim, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença condenatória.
7. A multireincidência de um dos apelantes revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não há elementos que indiquem a participação secundária ou de menor relevância dos réus, uma vez que estiveram diretamente envolvidos na ação criminosa.
9. Considerando a pena superior a oito anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de ambos os réus, o regime fechado foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
10. A substituição por penas restritivas de direitos é inviável, haja vista a pena superior a quatro anos, o emprego de violência e grave ameaça, a reincidência dos apelantes em crimes dolosos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 44, I, II e III, do Código Penal.
11. O segundo apelante sequer tem legitimidade ad causam para pleitear a restituição dos veículos apreendidos, já que os bens, segundo alega, pertencem a terceiros de boa-fé, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio. Além disso, restou amplamente demonstrado que os supostos proprietários atuam como “laranjas” do segundo apelante. Ademais, tanto os acusados quanto os terceiros interessados não conseguiram comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, especialmente diante da incompatibilidade entre a capacidade econômica verificada e a aquisição dos referidos bens. Tal circunstância evidencia que os bens foram adquiridos mediante a utilização de recursos provenientes da prática de atividades criminosas.
12. O pedido de indenização foi corretamente indeferido, uma vez que a denúncia não indicou valor específico a ser fixado na sentença, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e teses
8. Recursos dos réus e do assistente de acusação desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado é mantida quando há provas robustas da autoria e materialidade, afastando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A tipificação do crime de roubo se mantém quando há emprego de violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo, não cabendo desclassificação para furto simples ou qualificado. O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser mantida quando há fundamentação idônea baseada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 4. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante reincidência não é cabível para réu multirreincidente, devendo esta prevalecer sobre aquela. 5. Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância. 6. O regime fechado é imperioso para condenação a penas superiores a oito anos, sobretudo quando os réus são reincidentes e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. A condenação a pena superior a quatro anos, o emprego de violência e grave ameaça, a reincidência em crimes dolosos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, II e III, do Código Penal. 8. Afigura-se ilegítima a parte que postula em juízo a restituição de bem que alega pertencer a terceira pessoa, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio. Além disso, não cabe restituição de bens utilizados na prática do crime quando não comprovada a sua origem lícita. 9. A fixação de indenização no âmbito penal exige prévia indicação do valor na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 32 e 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2352977/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003626-89.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO - CPF: 019.082.011-00 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), WALAS LUIZ DA SILVA - CPF: 020.452.512-84 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ASSISTENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV - CPF: 853.422.541-91 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), WILLIAN FREITAS DOS SANTOS - CPF: 052.205.321-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Pleitos defensivos de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para furto qualificado. Não acolhimento. Conjunto probatório robusto. Dosimetria. Redução da pena-base
,
compensação integral entre
atenuante da
confissão espontânea e agravante da reincidência
e aplicação da minorante da participação de menor
importância
. Não cabimento
.

Restituição dos veículos apreendidos e r
eparação de danos à vítima.
Im
possibilidade.
R
ecursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos p
or dois
réus contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do
Código Penal
), fixando as penas em 13 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão para
um
e 10 anos e 7 meses de reclusão para
outro
, ambas em regime fechado.

2.
O assistente de acusação

recorreu para que fosse fixada indenização pelos danos materiais e morais sofridos, no valor de R$ 772.768,99, nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
.

II. Quest
ões
em discussão

3. Os recursos versam sobre
:
(i) a alegação de insuficiência probatória para condenação; (
ii
) o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto
simples ou
qualificado; (
iii
) a redução da pena-base ao mínimo legal
; (
iv
)
compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;
(v) reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância;
(
vi
) fixação do regime aberto;
(
v
ii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(
viii
) restituição dos veículos apreendidos;
e (
ix
) a fixação de indenização à vítima.

III. Razões de decidir

4. A autoria e materialidade do crime restaram amplamente comprovadas por depoimentos das vítimas, análise pericial e investigações policiais que demonstraram a vinculação direta dos réus à empreitada criminosa.

5.
A subtração dos bens mediante

violência e
grave ameaça com emprego de armas de fogo afasta a possibilidade de desclassificação para furto
simples ou
qualificado.
Ressalte-se que
o
emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito
.

6.
De acordo com o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo n. 32 dispõe que a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma, correta a negativação das circunstâncias do crime
em razão
do
concurso de pessoas
, quando a referida causa de aumento não foi utilizada concomitantemente na terceira fase dosimétrica.
Por derradeiro, as consequências do crime foram corretamente negativadas, pois algumas das vítimas relataram que ficaram traumatizadas com o modo truculento de operação dos agentes, sendo certo que algumas pediram demissão e
deixaram a cidade. Sendo assim, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença condenatória.

7
.
A multireincidência de um dos apelantes revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Não há elementos que indiquem a participação secundária ou de menor relevância dos réus, uma vez que estiveram diretamente envolvidos na ação criminosa.

9.
Considerando a pena superior a
oito anos
, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de
ambos os
réus, o regime fechado foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, do
Código Penal
.

10.
A substituição por penas restritivas de direitos é inviável, haja vista a pena superior a quatro anos
,
o emprego de violência e grave ameaça
, a reincidência dos apelantes em crimes dolosos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, conforme o art. 44, I
, II
e I
I
I, do Código Penal.

11.
O segundo apelante
sequer tem legitimidade
ad causam
para pleitear a restituição dos veículos apreendidos, já que os bens,
segundo alega
, pertencem a terceiros de boa-fé, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

Além disso, restou amplamente demonstrado que os supostos proprietários atuam como “laranjas” do segundo apelante. Ademais, tanto os acusados quanto os terceiros interessados não conseguiram comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, especialmente diante da incompatibilidade entre a capacidade econômica verificada e a aquisição dos referidos bens. Tal circunstância evidencia que os bens foram adquiridos mediante a utilização de recursos provenientes da prática de atividades criminosas.

12.
O pedido de indenização foi corretamente indeferido, uma vez que a denúncia não indicou valor específico a ser fixado na sentença, nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal e
d
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recursos dos réus
e do assistente de acusação
desprovidos.

Tese
s
de julgamento:
"1.
A condenação por roubo majorado é mantida quando há provas robustas da autoria e materialidade, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.
A tipificação do crime de roubo se mantém quando
há emprego de violência e
grave ameaça
com o
uso de arma de fogo, não cabendo desclassificação para furto
simples ou
qualificado.

O
emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito
.
3.
A fixação da pena
-base
acima do mínimo legal deve ser mantida quando há fundamentação idônea baseada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal
.
4.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante reincidência não é cabível para réu multirreincidente, devendo esta prevalecer sobre aquela.
5.
Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância
.
6.
O regime fechado é
imperioso
para
condenação a penas superiores a oito anos, sobretudo quando os réus são reincidentes e as
circunstâncias judiciais
são
desfavoráveis, conforme previsão do art. 33, §
§
2o
e 3o
, do
Código Penal
.
7. A condenação a
pena superior a quatro anos, o emprego de violência e grave ameaça, a reincidência em crimes dolosos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
inviabilizam a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
,
conforme o art. 44, I, II e III, do Código Penal.

8. Afigura-se ilegítima a parte que postula em juízo a restituição de bem que alega pertencer a terceira pessoa, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio.
Além disso, n
ão cabe restituição de bens utilizados na prática do crime quando
não comprovada a sua origem lícita.
9
.
A fixação de indenização no âmbito penal exige prévia indicação do valor na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do C
ódigo de Processo Penal
."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

T
JMT, Enunciados Orientativos n. 32 e 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
STJ
,
REsp 1947845/SP, Rel. Min. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção
, j.
22.06.2022
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2352977/RS, Rel
.
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
06.08.2024
;
STJ
,
REsp n. 1.986.672/SC,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
j.

0
8
.11
.
2023
;
STJ
,

AgRg
no REsp 2049194
/
RS,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j.
17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

po
r
Walas
Luiz da Silva

(
acusado
),
Thiago Alexandre de Araújo
(
acusado
)
e

Gregory
Feodosyevich

Fefelov
(
vítima/assistente de acusação
),

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca
de
Paratinga
/
MT
(ID
205102881
)
,
nos autos da Ação Penal n.
1003626-89.2023.8.11.0044
,
conden
ando

os

dois primeiros
pela prática dos delito
de roubo majorado
pelo concurso de pessoas,
restrição de liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
,
tipificado no
art. 157, § 2o, II e V
,
e § 2o-A, I
,
do Código Penal
,
impondo ao apelante
Walas
Luiz
a
pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e ao apelante Thiago Alexandre a pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, ambos no regime fechado (Sentença –
ID
238077990).

Registre-se que o
processo foi desmembrado em relação ao acusado Willian Freitas
d
os Santos,
o qual responde pelo referido crime nos autos da Ação Penal
n. 1001057-81.2024.8.11.0044.

Walas
Luiz
, nas suas razões recursais,
requer
eu
: (i) a absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a sentença condenatória; (
ii
) a desclassificação para o crime de furto simples [art. 155, caput, do CP]; (
iii
) o reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1o, do CP];
(
iv
) a fixação da pena-base no mínimo legal;
(v) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, d, do CP] e a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP];
(vi) a aplicação do regime aberto; (
vii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(ID 244348747).

Thiago Alexandre, nas suas razões recursais, requer
eu
:
(i) a absolvição devido à insuficiência de provas para fundamentar a condenação; (
ii
) a desclassificação para o delito de furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, do CP];
(
iii
) a fixação da pena-base no mínimo legal;
(
iv
) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) a restituição dos veículos Toyota Hilux, caminhão Scania e caminhão Volvo aos seus legítimos proprietários (ID 244376692).

Nas contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o desprovimento dos recursos
defensivos
(
ID
251446679).

Gregory
Feodosyevich
,
assistente de acusação
, requereu nas suas razões recursais
a reforma da sentença para condenar os acusados
Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Araújo ao ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados pelas vítimas, com a fixação da quantia de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID 238078048).

O Ministério Público manifestou
-se

pelo
provimento
d
o recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação (
ID
238079205).

Em sede de contrarrazões
,
os acusados
Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Araújo rebate
ram
os argumentos apresentados pelo
a
ssistente de acusação e requere
ram
o desprovimento do recurso (
ID’s
244348732 e 256608671).

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
258497665
,
opina pelo
desprovimento
dos recursos
defensivos
e pelo provimento do recurso do assistente de acusação
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no
ID
238077843
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Entre as 19 horas dodia18 de novembro de 2023e as 04 horas do dia 19 de novembro de 2023em propriedade rural denominada “Fazenda Cachoeira do Norte”, localizada na
Mta
130, Km 10, sentido Morro Pelado neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO,WALAS LUIZ DA SILVA, WILLIAN FREITAS DOS SANTOS e outros indivíduos não identificados,
com consciência e vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
coisas alheias móveis consistente em herbicidas, inseticidas e fungicidas, sendo eles56 unidades de Samurai (1120 litros), 84 kg de
Climur
, 200L
Sumisoya
, 135 Galões de 20 Litros de
Mitron
2700L, 45 Galões de 20 Litros de Cypress, 100 Litros de Maxim,12 Galões de 20 Litros
Decorum
, 10 Galões de 20 Litros de
Select
, 100 Galões de 20 Litros de Match, 140 Litros Dual Gold, avaliados em R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos),de propriedade da vítima Gregory
Feodosyevich

Fefelov
.

Os Denunciados e os outros indivíduos não identificados chegaram na Fazenda por volta das 19 horas, todos encapuzados e portando armas de fogo (espingarda calibre 12, pistolas9mm, revólver calibre 38, cano longo e curto), renderam os funcionários do local(
Adrinei
Alves Souza, Lucas Souza Silveira, José Leite Costa,
Kalin

Efimoff
, esposa e filha)e os mantiveram
sob seu poder e vigilância constante, restringindo sua liberdade.

Inicialmente, os funcionários tiveram seus aparelhos celulares retirados e ficaram dentro da casado caseiro, na sala, ajoelhados. Por volta das 21 horas, foram retirados da sala e trancados em um quarto, onde passaram o resto da noite sendo vigiados.

Após renderem os funcionários, os Denunciados e os outros indivíduos aguardaram a chegada de um caminhão, o que ocorreu por volta das 21 horas.Após, enquanto parte dos indivíduos ficou vigiando os funcionários, os outrosforam para obarracão da propriedadee carregaramo caminhão com os defensivos agrícolas existentes na Fazenda.

Consta que referidos defensivos agrícolas estavam acondicionados em duas carretasexistentes no barracãoe que na frente dessascarretashavia duas plantadeiras de 35 linhas, acopladas em tratores(conforme imagens do Relatório Policial realizado no local do crime, ID Num. 137777865). Dessa forma, os Denunciados e demais indivíduos, com habilidade para operar plantadeiras,conseguiram retirá-las do local, a fim de acessare carregarosherbicidas, inseticidas e fungicidas.

Além dos defensivos agrícolas, os Denunciados subtraíram o aparelho que continha as imagens das câmeras de vigilância do local, o qual ficava dentro de uma dispensa.

Por volta das 04 horas da manhã os funcionários começaram a bater na porta e ninguém os atendeu, razão pela qual a arrombaram. Ao sair, verificaram que não havia mais ninguém e ao irem ao barracão não encontraram mais os defensivos agrícolas.

No local onde se procedeu o carregamento dos defensivos foram identificados rastros um caminhão tipo LS, os quais indicavam que o veículo seguiu até a Rodovia MT 130,com conversão à esquerda.

Em diligências no trajeto feito pelo caminhão, logrou-se, mediante câmeras de segurança da empresa “Agrícola Alvorada S.A.”, imagens de um caminhão passando pelo local por volta das 00h49min e, após, por volta das 01h43min, imagens do veículo que dava apoio.

Após, pode-se acompanhar por imagens de outras câmeras de segurança, ambos veículos passando pela Comarca de Paranatinga, sentido Primavera do Leste, passando pela concessionária de pedágio Rota dos Grãos, por meio da qual foi possível identificar os veículos, sendo caminhão Scania cor branca, placa HRD-3D20eum veículo ONIX, de corbranca,placasRRR-5I22,o qual pertenceria a uma locadora de veículos (MT Locadora de Veículos LTDA), localizada em Primavera do Leste.

Apurou-se que o veículo ONIX, de corbranca,placas,RRR-5I22,foialugado em Primavera do Leste, pelo Denunciado
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO
e que, de acordo com o sistema de monitoração por satélite existente no veículo, esse carro esteve no barracão e na região da Fazenda Cachoeira do Norte durante toda a prática da ação criminosa.

Constatou-se, ainda, que o caminhão Scania cor branca, placa HRD-3D20,utilizado para transporte dos produtos roubados, é de propriedade do Denunciado
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

Por fim, imagens de câmeras de segurança de Postos de Combustível e Lojas de Conveniência dos Municípios de Poxoréu, Primavera do Leste e outros estabelecimentos localizados na MT 130 flagraram os Denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJOWALAS LUIZ DA SILVA, WILLIAN FREITAS DOS SANTOS,
no dia 18 de novembro de 2023, em diversos horários do período vespertino, ocupando

o

veículo ONIX, de corbranca,placasRRR-5I22,sendo a última parada no Posto
Shalom
, onde abastecem o veículo e saíram, por volta das 17h35min, em direção a Fazenda Cachoeira do Norte.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO,WALAS LUIZ DA SILVA e WILLIAN FREITAS DOS
SANTOS
como incursos nas sanções do
artigo157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal,
motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, prosseguindo-se o feito com observância do
procedimento comum de rito ordinário,
previsto no artigo 394, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladase produção de outras provas que se fizerem necessárias.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,bem como,com fulcro no artigo 91, inciso II, “a” e “b” e 91-A, §5o, ambos do Código Penal,a decretação da perda dos bens apreendidos, veículos sequestrados e valores bloqueados nos autos, uma vez que se trata de produto e proveito do crime.

[
...
]

Conforme relatado
,
os apelantes
Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Araújo requer
eram
a absolvição por insuficiência probatória
e
desclassificação para o delito de furto simples [art. 155
, caput,
do CP] ou furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, do CP].

No entanto, os pleitos defensivos são improcedentes.

A
materialidade do delito patrimonia
l
narrado na
denúncia
foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em
relação a essa temática.

No que concerne a autoria
,

as provas são incontestes em relação à participação
d
e ambos
os acusados na empreitada criminosa.

Com efeito,
a vítima Gregory
Feodosyevich

Fefelov
, proprietário da Fazenda Cachoeira do Norte, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo circunstanciado, aduzindo
que

d
escobriu o crime por volta das 6h30 de um domingo, ao ser informado por seus funcionários de que os insumos agrícolas foram subtraídos após a equipe ter sido rendida pelos criminosos. O impacto da notícia foi tão severo que quase sofreu um infarto, lamentando um prejuízo superior a dois milhões de reais, sem qualquer ressarcimento. Assim que
informado sobre
o ocorrido, acionou a patrulha rural da Polícia Militar, que prontamente se deslocou ao local.

Segundo os relatos dos funcionários, cerca de dez assaltantes, todos encapuzados e fortemente armados, chegaram à fazenda por volta das 19h. Eles renderam os trabalhadores, confiscaram seus telefones e os trancaram em uma sala com um
ar-condicionado
barulhento, enquanto executavam o roubo. Um dos
criminosos
, responsável por vigiar as vítimas, mantinha-se afiando uma faca para
intimidá-las
. A vítima
disse
acredita
r
que os assaltantes possuíam experiência nesse tipo de crime, pois levaram o dispositivo de armazenamento das imagens das câmeras de segurança e selecionaram apenas os insumos mais valiosos, ignorando os de menor valor.

Corroborando o
relato
acima
,
a vítima
Lucas de Souza Silveira, engenheiro agrônomo da Fazenda Cachoeira do Norte, relatou em juízo que ele e outros funcionários janta
v
am em uma área aberta quando foram
abordados
por indivíduos armados e camuflados. Os criminosos renderam as vítimas e os confinaram na casa do caseiro,
subtraindo
seus telefones e exigindo colaboração. Durante o assalto, indagaram sobre as câmeras de segurança e afirmaram que buscavam bens da fazenda, ameaçando as vítimas para garantir a submissão. Entre os reféns
havia
a
mulher
do caseiro e seu filho. Por volta das 4h da manhã, após um período de silêncio, perceberam que os
as
saltantes tinham partido.
Relata que s
eis pessoas foram mantidas em cárcere privado
e, e
mbora tenha visto quatro criminosos, a vítima acredita que o grupo era composto por mais de dez indivíduos, devido ao volume de produtos subtraídos.
Esclareceu, por fim, que a
inda se recupera do trauma causado pelo ocorrido.

No mesmo sentido,
José Leite Costa, funcionário da Fazenda Cachoeira do Norte, declarou em juízo que foi surpreendido por um assaltante encapuzado, camuflado e armado enquanto falava ao telefone com sua esposa. O criminoso anunciou o roubo afirmando estar acompanhado de mais de dez comparsas e ordenou que ninguém reagisse. Em seguida, a vítima teve uma arma apontada para sua cabeça, enquanto outro assaltante mirava uma pistola contra Lucas, conduzindo todos para um cômodo da casa do caseiro. No total, seis pessoas foram feitas reféns, incluindo uma mulher e uma criança pequena. Mais tarde, por volta das 21h, os assaltantes trancaram as vítimas em um quarto. Após o crime, José passou a temer por sua segurança e a de sua família, o
que o levou a pedir demissão e mudar-se com sua esposa e filhos. Declarou ainda estar profundamente traumatizado e assustado com a experiência vivida.

Tem-se, ainda, o depoimento de
Adrinei
Alves Souza, funcionário da Fazenda Cachoeira do Norte,
o qual
relatou em juízo que, após jantar, avistou à distância um homem encapuzado, camuflado e armado se aproximando. Quando o criminoso se aproximou, outros dois surgiram por trás e anunciaram o assalto, tomando o telefone da vítima e fazendo diversas perguntas sobre o local e as pessoas presentes. Os assaltantes conduziram as vítimas para a casa do caseiro, onde foram mantidas presas sob ameaça, incluindo uma mulher e uma criança. Posteriormente, foram levadas para um quarto, onde permaneceram deitadas de bruços, sob ordens dos criminosos. Durante toda a ação, ouviam os barulhos da operação criminosa até que, por volta das quatro da manhã, conseguiram romper as travas da porta e sair da casa, percebendo que os assaltantes haviam deixado o local.

Conquanto as vítimas
não tenham podido reconhecer os acusados, pois os criminosos estavam encapuzados, a participação de
Walas
Luiz e Thiago Alexandre
foi descoberta após
meticulosa investigação da Polícia Judiciária Civil
.

Com efeito,
o delegado Antenor Junior Pimentel Marcondes e os investigadores João Paulo Alves da Cruz e Rony
Cley
Caetano da Silva
relataram em juízo que, a
partir dos rastros do caminhão utilizado no crime, a polícia identificou o modelo do veículo e seu trajeto, requisitando imagens de câmeras de segurança que permitiram associá-lo a um automóvel Onix, que acompanhou o caminhão após o roubo. Consultas ao Detran revelaram que ambos os veículos estavam ligados ao
apelante
Thiago Alexandre, sendo o caminhão registrado em seu nome e o Onix alugado por ele, partindo da residência do
apelante

Walas
Luiz diretamente para a Fazenda Cachoeira do Norte.

Narraram, ademais, que a
s imagens de câmeras de segurança captaram Thiago Alexandre,
Walas
Luiz e Willian Freitas dos Santos em postos de gasolina e estabelecimentos ao longo do percurso do crime. Além disso, levantamentos indicaram
antecedentes criminais dos envolvidos: Thiago
Alexandre
já havia sido preso por roubo de maquinário agrícola em 2019, enquanto
Walas

Luiz
foi alvo de uma operação policial em 2022 por participação em furtos de insumos agrícolas. A polícia também constatou que Willian e
Walas
Luiz
residiam juntos na casa de onde partiu o
Onix
, local onde foram encontrados diversos indícios do crime, incluindo luvas, máscaras, uma camisa usada no dia do assalto, uma pistola compatível com a utilizada no roubo e uma carabina calibre .22, cujas características coincidiam com as descritas pelas vítimas.

Além disso,
segundo os policiais, n
a residência de Thiago
Alexandre
foi apreendida
uma caminhonete Hilux prata, pertencente
a
sua irmã, cuja renda era incompatível com a posse do veículo, além de chaves de caminhões registrados em nome de terceiros ligados a
Thiago Alexandre
, evidenciando indícios de ocultação patrimonial. As investigações ainda apontaram transações bancárias suspeitas, incluindo o recebimento de mais de seiscentos mil reais de Leandro Martins Pinto, alvo de uma operação do
Gaeco
por crimes de roubo e lavagem de dinheiro relacionados a defensivos agrícolas. Familiares de Thiago
Alexandre
, ao serem ouvidos, declararam não saber a origem de seus rendimentos, apesar de seu estilo de vida luxuoso. Por fim, a extração de dados dos celulares dos
acusados
revelou conversas que indicavam a existência de uma associação criminosa, evidenciada por menções frequentes a “serviços” nos quais evitavam levar celulares e pela expectativa de recebimentos financeiros ilícitos.

Ademais,
o investigador
João Paulo Alves da Cruz
acrescentou que
a
locadora do automóvel
Onix
forneceu um relatório de rastreamento, permitindo à polícia mapear todo o trajeto percorrido. No horário aproximado do crime, o Onix estava nas proximidades da Fazenda Cachoeira do Norte e, posteriormente, acompanhou o caminhão utilizado no roubo.

Após o crime, o veículo Onix passou repetidamente pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Primavera do Leste antes da passagem do caminhão, demonstrando que os criminosos monitoravam o local para evitar a detecção da carga roubada. Ambos os veículos seguiram então para Rondonópolis, onde o Onix foi rastreado passando duas vezes pela residência
de
Willian antes de seguir para a casa
de
Thiago
Alexandre
, consolidando a ligação entre os envolvidos e a logística do crime.

Registre-se que os relatos dos agentes públicos foram corroborados
pelo
relatório policial (
ID
238077704), relatório policial complementar (
ID
238077716), relatório policial n. 2023.13.101051 – GCCO (
ID
238077776), relatório policial n. 2023.13.104020-GCCO (Id. 238077792), relatório final n. 2024.7.8832 (
ID
238077834), alinhando-se perfeitamente aos depoimentos das vítimas e testemunhas.

De mais a mais, embora os apelantes neguem a autoria do delito, a negativa não é suficiente para afastar a força probatória das demais evidências reunidas, especialmente porque não conseguiram comprovar os argumentos apresentados em sua defesa, como muito bem destacado pela Promotora de Justiça Fernanda Luiza Mendon
ç
a
Siscar
, em suas contrarrazões, a qual pass
a-se
a transcrever na parte que interessa:

Com efeito, a versão oferecida pelos apelantes, de que não tinham conhecimento do envolvimento de armas e grave ameaça a terceiros, resta absolutamente refutada por diversas premissas firmadas na instrução:

• Primeiramente, pelo vestuário utilizado pelos criminosos armados na ocasião do crime, devidamente descrito pelas vítimas, e encontrado nas residências dos apelantes.

• Segundo, pela descrição, fornecida pelas vítimas, das armas utilizadas pelos agentes criminosos, que coincidem com as armas registradas em nome do apelante THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

• Terceiro, por ser absolutamente inacreditável que a participação dos apelantes na operação criminosa tenha se cingido ao carregamento da res furtiva no caminhão, vez que o grau de envolvimento deles com o crime se revela como sendo de plena e absoluta liderança. Afinal, saliente-se, toda a estrutura material e intelectual utilizada no crime, desde o caminhão às armas, passando pelo aluguel de veículos e ocultação patrimonial da vantagem auferida, pode ser atribuída integralmente aos denunciados, na forma exaustivamente demonstrada acima.

• Por fim, todos os denunciados possuem vasto registro de envolvimento em crimes patrimoniais, com violência ou grave ameaça e/ou uso de armas de fogo.

Ademais, os argumentos de que os apelantes não estiveram presentes na sede da fazenda onde o crime ocorreu (logo, em tese, não deveriam ser responsabilizados pelo cometimento da grave ameaça às vítimas),
não
vai de encontro com as provas produzidas.

Isso porque, primeiramente, o fato de o veículo alugado ter ido somente até o galpão não afasta a ciência dos apelantes acerca de todo o modus operandi que envolveu o crime, eis que este foi previamente articulado, o que por si só já atribuiria aos apelantes a responsabilização pelo crime de roubo (artigo 29 do CP).

Em segundo lugar, salienta-se que as vítimas relataram que, ao serem rendidas,
não ouviram nenhum barulho de veículo se aproximando, bem como que os criminosos saíram de dentro da mata
, sendo que alguns deles (não todos, como argumentam as defesas) trajavam roupas camufladas e capuz, logo a localização do veículo dos apelantes durante a ação criminosa apontada pelo GPS é
irrelevante
, já que o descolamento dos criminosos até o local foi feito a pé.

Vale pontuar que a descrição dos sapatos de um dos criminosos, bem como dos armamentos utilizados por eles, condiz exatamente com os sapatos, arma e registros de armas, localizados na residência do apelante Thiago.
[...]

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do
s

dois

apelante
s
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
do quarteto
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da sentença
condenatóri
a
.

Ademais, i
nviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando comprovado que, além de empregarem violência contra uma das vítimas, os apelantes as ameaçaram constantemente, mediante o uso de uma arma de fogo.
Ressalte-se, ainda, que o
emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.

Noutra vertente,
no que diz respeito à dosimetria da pena,
os apelantes
Walas
Luiz
e
Thiago
Alexandre
postulam a redução da pena-base.

Sobre o assunto,
não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa
,
estes são os argumentos lançados
na sentença
quando da aplicação da pena do
s
apelante
s
:

[...]
IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

a) Do réu THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a
culpabilidade
extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas (Enunciado Orientativo 49, do TJMT, in
verbis
:“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”);o réu não é possuidor de
maus

antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime
são os próprios do delito em espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as
circunstâncias

pesam em desfavor do agente

e, nesta primeira fase, utilizo o concurso de pessoas (Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”); as
consequências

extrapolaram o tipo penal, uma vez que algumas das vítimas que desbordam do tipo penal ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, sob ameaça, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade [“(...)os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal.[...]”(TJMT; APL 64877/2018; Cáceres; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva;
Julg
. 31/10/2018; DJMT 12/11/2018; Pág. 114)];O
comportamento

das vítimas em nada influenciou para a prática do delito.

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (embora qualificada) e a agravante da reincidência (processo n. 0001042-50.2016.8.11.0064). Assim, promovo a compensação entre elas, mantendo a pena no mesmo patamar.

Presente
a
causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, assim aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Desta forma,
torno definitiva
a pena do acusado
THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO
em
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

b) Do réu WALAS LUIZ DA SILVA

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a
culpabilidade
extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas (Enunciado Orientativo 49, do TJMT, in
verbis
:“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”);o réu não é possuidor de
maus antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime
são os próprios do delito em espécie, circunscrevendo-se ao ganho fácil; as
circunstâncias

pesam em desfavor do agente

e, nesta primeira fase, utilizo o concurso de pessoas (Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”); as
consequências

extrapolaram o tipo penal, uma vez que algumas das vítimas que desbordam do tipo penal ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, sob ameaça, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade [“(...)os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal.[...]”(TJMT; APL 64877/2018; Cáceres; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva;
Julg
. 31/10/2018; DJMT 12/11/2018; Pág. 114)];O
comportamento

das vítimas em nada influenciou para a prática do delito.

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação da pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (embora qualificada) e a agravante da reincidência (processo n.
2000112-85.2022.8.11.0064
). Considerando que a reincidência do réu é múltipla, uma vez que condenado em três processos, inaplicável a compensação. Ainda, considerando que a circunstância agravante é preponderante, aumento a pena do réu em 1⁄4 (um quarto), passando a
dosa-la
em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO IV C/C ART. 71, AMBOS DO CP) – PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 41, TCCR/TJMT – REDUÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR DIANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA – FRAÇÃO QUE BENEFICIA O RÉU – MANUTENÇÂO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41, da TCCR/TJMT, a condição de multirreincidente obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ante o caráter preponderante da reincidência, em observância ao princípio da individualização da pena. 2. Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento,
aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações;
1/4 (um quarto) para três condenações;
1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. 3. Se a hipótese dos autos revela aplicação de fração mais benéfica ao réu [1/6 para quando existentes 05 (cinco) condenações a configurar a
multirreincidência
], não merece acolhida o pleito de redução de pena, ante a almejada aplicação de patamar superior àquele utilizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença. 4. Recurso desprovido.(
TJMT
- N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE
27/06/2024
) (destaquei).

Presente
a
causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, assim aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a em 13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Desta forma,
torno definitiva
a pena do acusado
WALAS LUIZ DA SILVA
em
13 (treze) anos e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
[...]

Nota-se, portanto, que foram negativad
a
s, para ambos os apelantes, a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias e con
sequências do crime
.

No que diz respeito à culpabilidade,
c
onstata-se

que houve clara premeditação dos apelantes
e seus comparsas
, uma vez que se agruparam e dividiram a tarefa que caberia a cada um
,
o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial
.

Aliás, d
e acordo com o Enunciado
Orientativo n.
49 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, a premeditação

constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Além disso,

a magistrada

uti
lizou a causa de aumento do concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime
. Todavia, não há falar-se em
bis in idem
, pois
a
sentenciante não considerou
essa majorante
na terceira etapa dosimétrica.

A
cerca do assunto, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 02.02.2021, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
08.02.2021)
.

No mesmo sentido,
o
Enunciado Orientativo
n.
32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe
que
:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
,
exatamente como ocorreu no caso em análise.

Por derradeiro, s
obre as consequências do crime,
algumas das vítimas
relataram que
ficaram traumatizadas com o modo
truculento
de operação dos agentes, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade
.
Sendo assim,
o forte
abalo psicológico é fundamento válido para valorar as consequências do crime, vez que evidenciada a mudança no comportamento das vítimas após a ocorrência delitiva.

Sendo assim
,
mostra-se
suficientemente fundamentado o aumento da
s

pena
s basilares
, não havendo
, portanto,
ilegalidade a ser reparada
por esta instância revisora
.

Por outra vertente, na segunda fase dosimétrica
, o apelante
Walas
Luiz requer
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, d, do CP] e a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP]
.
No entanto, a
multireincidência
do apelante
revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral
.

Nesse mesmo sentido, a
Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1
.
947
.
845
/
SP
, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que
"
nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
"

(STJ - REsp 1947845
/
SP, Data de Julgamento: 22
.
06
.
2022, Terceira Seção, Data de Publicação:
DJe
24
.
06
.
2022)
.

Portanto, deve ser mantida a compensação parcial entre
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Na terceira fase dosimétrica
,
o
apelante
Walas
Luiz da Silva
postula
o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art
.
29 do Código Penal
. Contudo,
n
ão há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta de
Walas
Luiz não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada
pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime.

Considerando que foram
mantidas as penas em quantitativos superiores a 8 (oito) anos de reclusão
, mesmo se detraído o tempo de prisão cautelar
, sendo ambos os apelantes reincidentes e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade.

Do mesmo modo, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista
que as penas são superiores a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a reincidência dos apelantes
e as circunstâncias judiciais
revela
m
que
a medida não é socialmente recomendável.

Thiago Alexandre
requer
,
ainda,
a restituição dos veículos Toyota Hilux, caminhão Scania e caminhão Volvo aos seus legítimos proprietários
.

Novamente, sem razão.

Isso porque
Thiago Alexandre alega não ser o dono do
s
veículo
s citados
, atribuindo a legítima propriedade

às seguintes pessoas:
Kauany

Alexandre Araújo
(
Toyota Hilux
),
Jorge Alexandre dos Santos
(
caminhão Scania
) e
José Carlos Ferreira

Cardoso
(
caminhão Volvo
).

Sendo assim, a
figura-se ilegítima a parte que postula em
j
uízo a restituição de bem que alega pertencer a terceira pessoa.

Desse modo, vale dizer que o
a
pelante sequer tem legitimidade
ad causam
para pleitear a restituição
dos veículos
apreendid
os
, já que o
s
be
ns
, supostamente, pertence
m
a terceiro
s
de boa-fé, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

Se isso não bastasse,
a sentenciante demonstrou, claramente e
com base em provas concretas
,
que os veículos pertencem
e são utilizados por

Thiago Alexandre
, sendo que

os proprietários registrados no Detran são meros
“
laranjas
”, utilizados para ocultar o patrimônio do apelante
, o que em certa medida esclarece o verdadeiro motivo do presente pedido de restituição.

Confira-se, pois,
os motivos expostos
na sentença condenatória:

[...] Quanto à
camionete HILUX
de cor prata, convém expor que
Kauany
Alexandre Araújo, que figura como proprietária no registro do veículo,
é irmã
do réu THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO. Contudo, assim como ocorre com vários bens do acervo encontrado pela polícia, o verdadeiro proprietário da camionete era o réu THIAGO. Inclusive tudo que estava no interior da caminhonete pertencia a ele, como cartões bancários, carteira, documentos pessoais e cheques, além de
duas chaves de dois caminhões
, os quais também estão registrados em nome de terceiros. Outra prova que a camionete Hilux é mesmo do réu THIAGO é o Boletim de Ocorrência n. 2023.186213, registrado em 05/07/2023, na qual ele foi abordado por uma guarnição da
Policia
Militar e conduzido por desacato, em posse do veículo (ID 137778026 - Pág. 25).

Vale pontuar, neste momento, o depoimento do delegado ANTENOR JÚNIOR PIMENTEL MARCONDES, segundo o qual a irmã de Thiago é uma secretária de ensino berçário, que ganha, em média, três mil reais mensais, com renda incompatível, portanto, com a propriedade e manutenção de uma Hilux, tanto que ela utiliza, em seu
dia-a-dia
, uma motocicleta modelo Biz, já que a Hilux pertence, de fato, a THIAGO.

Quanto às chaves localizadas dentro da camionete, o réu THIAGO disse pertencerem a dois caminhões de sua propriedade, sendo um SCANIA e outro um VOLVO.

O
caminhão SCANIA
, se trata do CAMINHÃO TRATOR SCANIA/P124CB8X4NZ 420, BRANCO, 2006/2006, PLACAS HDR 3D20, CHASSI 9BSP8X4B063586833 E RENAVAM 895321840,
exatamente o caminhão usado na ação criminosa,
o qual apesar de constar como proprietário a pessoa de Jorge Alexandre dos Santos, ele na verdade pertence ao réu THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

No id. 156387581, Jorge Alexandre dos Santos pugnou pela restituição do referido veículo, argumentando tê-lo comprado do réu Thiago no mês de setembro/2023, oportunidade em que fez o pagamento de R$120.000,00. Ocorre que tal aquisição não restou sobejamente comprovada, eis que a mera transação de R$120.000,00
não é apta a comprovar a negociação, corroborado ao fato de que o réu declarou ser ele o proprietário do veículo no momento de sua prisão, bem como ter sido o veículo utilizado na empreitada delitiva que ocorreu no mês de dezembro e ainda, considerando que a transferência de propriedade ocorreu dias após o fato criminoso (20/12/2023).

O
caminhão VOLVO
, se trata do CAMINHÃO MUNK VOLVO VM 260 6X2R, 2009/2009, BRANCO, DE PLACAS IPT 7C96, CHASSI 93KP0E0C49E118195, RENAVAM 142209490, o qual apesar de constar como proprietário a pessoa de José Carlos Ferrera Cardoso,
padrasto
de THIAGO, ele na verdade pertence ao réu THIAGO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

No id. 156393795, José Carlos Ferrera Cardoso pugnou pela restituição do CAMINHÃO MUNK VOLVO VM 260 6X2R, 2009/2009, BRANCO, DE PLACAS IPT 7C96, argumentando tê-lo comprado no mês de setembro/2023, com recursos advindos de um seguro de veículo, mais recursos próprios e lícitos. Ocorre que tal aquisição não restou sobejamente comprovada, eis que o peticionante não comprovou a origem do dinheiro que teria subsidiado a aquisição do veículo, corroborado ao fato de que o réu declarou ser ele o proprietário do veículo no momento de sua prisão, bem como ter sido localizado dentro do veículo vários documentos em nome do réu THIAGO e ainda, considerando que a transferência de propriedade ocorreu dias após o fato criminoso (07/12/2023).

De forma semelhante a irmã, o padrasto de Thiago, ao que tudo indica, é mototaxista, também com renda incompatível à propriedade de um veículo de quase duzentos mil reais como o VOLVO.

Convém pontuar, que a aquisição dos caminhões e as transferências ocorreram no mesmo mês, a saber, setembro/2023 e dezembro/2023, respectivamente, o que corrobora com a conclusão de que os veículos pertencem ao réu THIAGO. [...]

Diante desse quadro, o perdimento dos veículos apreendidos
decorre do fato dos bens haverem sido adquiridos com a utilização de recursos oriundos da prática de crimes. Isso porque, na hipótese, os acusados não lograram êxito em demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos, tendo em vista que a capacidade econômica verificada é incompatível com
a aquisição d
os bens.

Sobre o assunto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
define claramente que

“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as
exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2352977
/
RS, Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 06
.
08
.
2024,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
09
.
08
.
2024)
.

Logo, inviável a restituição pretendida.

Por derradeiro,
o assistente de acusação
Gregory
Feodosyevich

Fefelov

postula a reforma da sentença para condenar os acusados
Walas
Luiz da SilvaeThiago Alexandre de Araújoao ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados pelas vítimas, com a fixação da quantia de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme disposto no art. 387, IV, do Código Penal.

Na hipótese, observa-se que existe pedido expresso na denúncia
,
vazado nos seguintes termos: “
Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
”.

É sabido que possibilidade de fixação de
valor
mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no inciso IV do art. 387 Código de Processo Penal. Além disso, a fim de assegurar não apenas o direito à reparação à vítima, mas também preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa indenização.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023, com o objetivo de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia;
(
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ.

E, desde então, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia, vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC
, incluiu, além do pedido expresso,
a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2049194
/
RS, Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 17.06.2024,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024).
Destacamos

Sendo assim, revendo também o meu entendimento, nesse ponto, rendo-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

No caso sob apreciação, embora o Ministério Público tenha formulado
pedido expresso na denúncia, requerendo a apuração dos prejuízos causados às vítimas, com a fixação de valor para reparação desses danos, deixou de indicar valor expresso a
ser perseguido para eventual indenização do
s
ofendido
s
,
fragilizando, portanto, o contraditório do
s
acusado
s
.

Destarte, ao se levar em consideração a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, mencionado linhas volvidas – que foi julgado em 8 de novembro de 2023, e publicado no
DJe
em 21 de novembro de 2023, datas anteriores
ao oferecimento da denúncia

–,
não há como acolher o pedido do assistente de acusação
, sem prejuízo do ajuizamento da ação de reparação dos danos perante o juízo cível competente.

Posto isso, em
parte

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao s recurso s interposto s por Walas
Luiz da Silva
(
acusado
),
Thiago Alexandre de Araújo
(
acusado
)
e

Gregory
Feodosyevich

Fefelov
(
vítima/assistente de acusação
)
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025